Tribunal: TJMT
Processo: 1018156-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1018156-75.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MPEMT - PEDRA PRETA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
Vistos.
Incialmente, verifico que o recurso interposto discute a competência para processar e julgar os processos referentes aos serviços de saúde do idoso, diante da alteração da competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019.
Versam os autos de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta em favor do paciente Reni Alves da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta, foi submetida a enterectomia por patologia CID K50 (Doença de Crohn) apresentando ileostomia em duplo cano, razão pela qual necessita fazer uso de 20 (vinte) unidades de Bolsas de Colostomia.
Ao analisar detidamente os autos, constato que a demanda foi protocolada inicialmente na Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, e posteriormente redistribuído a esse Juízo, com base na Resolução TJ-MT/OE No 09/2019.
Pois bem.
Ante o teor do Ofício Circular no 35/2021/NUGEP/VQS, onde se comunica que o Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência, cuja decisão liminar proferida no ProAfR no Recurso Especial no 1.896.379/MT, como Tema/IAC 10, determinou a “suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente. Outrossim, devem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma ser devolvidos aos respectivos juízos de origem, que se definem como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito. Por fim, ainda em caráter liminar, afasta-se a incidência da resolução no ponto, até julgamento definitivo do presente IAC. A suspensão, esclareça-se, não alcança ou afeta o andamento dos feitos, que deverão ter seguimento regular nos juízos ora tidos, provisoriamente, como competentes.”
Desse modo, proceda-se à remessa dos presentes autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo.
Diante do que expôs, arquive-se, com baixas e anotações de estilo.
Às providências.
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora